Tribunal: STF
Processo: HC 247112
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 157, § 3º, PARTE FINAL (REDAÇÃO ANTERIOR), C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 922.008, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO WRIT. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AÇÃO AJUIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A parte insurgente deve respeitar a dialeticidade inerente à relação jurídico-processual, por meio da demonstração dos desacertos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Em outras palavras, a mera repetição dos argumentos previamente expostos — ainda que sob nova roupagem argumentativa — não é suficiente para permitir o reexame da decisão pelo Colegiado competente. 



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o pedido revisional, constatou que, embora tenha apresentado suas razões sob o manto do inciso I do citado art. 621 do Código de Processo Penal, a pretensão defensiva tinha por objetivo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas no curso regular do processo, dando à revisão criminal feições de uma segunda apelação, propósito para o qual a ação autônoma de impugnação não se presta. 



    3. Neste caso, os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do paciente depende de nova incursão na seara probatória, providência não comportada pelos estreitos lindes cognitivos do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio na forma tentada, tendo sido absolvido na primeira instância. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 157, § 3º, parte final (redação anterior), c/c art. 14, II, do Código Penal. A condenação transitou em julgado.



    A revisão criminal foi julgada improcedente.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente decorrente de suposta nulidade de prova.



    Argumenta que, “ao invés de adotar a ótica constitucional de que em caso de dúvida, deve-se favorecer o réu, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro buscou sustentar a condenação, ignorando elementos que poderiam justificar a absolvição”. Pondera que “o Princípio do Favor Rei exige que, ao interpretar as provas, sejam priorizadas as circunstâncias que possam favorecer o réu, e não aquelas que apenas reforcem a culpa”. Alega, em síntese, insuficiência probatória, pois “as vítimas, em juízo, não foram capazes de reconhecer o Paciente como autor do delito. No entanto, o acórdão menciona um reconhecimento realizado por fotografia enquanto a vítima estava hospitalizada”. Entende que esse “procedimento, além de não seguir as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, apresenta evidente fragilidade, especialmente porque a vítima, em juízo, não confirmou o reconhecimento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente, requer-se: 



    a-) Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. Acórdão que condenou o Paciente até o julgamento definitivo do mérito deste writ; 



    b-) No mérito, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida definitivamente a ordem para que seja restabelecida a sentença absolutória de 1º grau, e como consequência mantendo-a, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 



    c-) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647-A, § único e art. 654, § 2º).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravante foi denunciado, juntamente com outros quatro indivíduos, pelo crime de latrocínio na forma tentada (art. 157, § 3º, parte final, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal). Em 1º de setembro de 2017, os denunciados tentaram subtrair um caminhão carregado de produtos da rede Casas Bahia. O crime não se consumou em razão da ação de um policial militar reformado, que fazia a escolta do caminhão. Durante a ação, os agentes realizaram disparos de arma de fogo, que atingiram o rosto do responsável pela escolta, causando-lhe lesões corporais (e-STJ fls. 108-114).



    Mencionou-se na decisão agravada que a sentença condenatória transitou em julgado (em 27 de março de 2023 – e-STJ fl. 21). Desse modo, a reversão de suas conclusões somente se mostra possível pela via da revisão criminal, ação autônoma de impugnação cuja fundamentação está vinculada às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem, ao examinar o pedido revisional, constatou que, embora tenha apresentado suas razões sob o manto do inciso I do citado art. 621 do Código de Processo Penal, a pretensão defensiva tinha por objetivo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas no curso regular do processo, dando à revisão criminal feições de uma segunda apelação, conforme se extrai do trecho a seguir (e-STJ fls. 23-24): [...]



    Assim, não demonstrado pela defesa que presente uma das hipóteses previstas no art. 621, I, II ou III, do Código de Processo Penal, é incabível a revisão criminal para mero reexame de fatos e provas. A propósito: [...]



    Partindo-se do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes — cuja modificação, nunca é demais lembrar, não é possível em sede de habeas corpus — conclui-se pela presença de elementos suficientes para atestar a autoria delitiva. 



    Sobre esse tema, o acórdão de apelação trouxe as seguintes ponderações (eSTJ fls. 50-53): [...]



    Conclui-se, assim, que os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do paciente depende de nova incursão na seara probatória. Sobre o tema, cito: [...]”



     



    In casu, em relação à alegação da nulidade de prova, verifico a inexistência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão de fundo aduzida neste habeas corpus.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Ademais, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese, o Tribunal Superior consignou que “os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do paciente depende de nova incursão na seara probatória”.



    Deveras, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente